Tribunal: TJDFT
Processo: 0719012-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente a comprovação do preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado que regularize na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Os agravantes, ao interpor o recurso, não apresentaram a guia de custas e nem o respectivo comprovante de pagamento. Desta forma, faculto a regularização do preparo no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46